Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente improcedente o pedido do autor para imputar ao Distrito Federal a obrigação de pagar despesas particulares decorrentes de internação em leito de UTI da rede privada.
2. Em seu recurso a autora argumenta que o Juízo a quo não condenou o Distrito Federal a arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular, não fixando a responsabilidade do recorrido, que deveria arcar com os custos da internação no hospital particular em que se encontrava a partir de 29/01/2022, data em que houve a solicitação administrativa ao Distrito Federal.
3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
4. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Precedente: (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)?.
5. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente e 01/02/2022 às 19h, conforme documento de ID 36872611.
6. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, que ocorreu em 01/02/2022 às 19h até 14/02/2022. Precedentes:(Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)?
7. Recurso da parte autora CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento integral da permanência da Recorrente no Hospital Santa Lúcia Norte desde 01/02/2022 às 19h ao dia 14/02/2022.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Sem honorários advocatícios em razão do provimento recursal.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.